Tribunal: TJDFT
Processo: 0702223-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REJEIÇÃO. IMÓVEL LOCALIZADO EM CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. ARMAZENAMENTO DE CILINDROS DE GÁS E EXPLOSÃO. REGIMENTO INTERNO E LEGISLAÇÃO CIVIL. PROIBIÇÃO. PERIGO DE VIDA, NOCIVIDADE À SALUBRIDADE, À PAZ E AO SOSSEGO. IMPOSIÇÃO DE MULTA AO CONDÔMINO INFRATOR. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NÃO OBSERVÂNCIA. REGRA DO ARTIGO 1.337 DO CC. VIOLAÇÃO. ILEGALIDADE DA PENALIDADE. OCORRÊNCIA. PEDIDO RECONVENCIONAL. PROCEDÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA NA RECONVENÇÃO. INVERSÃO.
1. O Magistrado é o destinatário da prova, portanto, se o julgador estiver convencido da inutilidade da produção de determinada prova, resta-lhe então indeferi-la, consoante a previsão do parágrafo único do artigo 370 do CPC. Assim, não há que se falar de violação ao devido processo legal, quando o conjunto fático-probatório constante dos autos é suficiente para comprovar a ocorrência de evento danoso decorrente de conduta ilícita da parte.
2. É vedado àquele que detém a posse ou domínio de unidade habitacional praticar atos que exponham os demais moradores a perigo de vida, bem como utilizar seu imóvel de forma prejudicial ao sossego, à salubridade, à segurança e à paz (art. 1.336, inc. IV, do CC).
3. A convenção e/ou o regimento interno do Condomínio são normativos de observância obrigatória por todos os condôminos, desde que ausente ilegalidade em suas disposições. Na aplicação de penalidade por violação das normas internas do Condomínio, é obrigatória observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de nulidade da sanção imposta. Em se tratando de imposição de multa, deve observar a deliberação prevista no art. 1.337 do Código Civil, para sua validade.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.